Tribunal: STF
Processo: RHC 81796
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Ao
apreciar o HC n.º 81.231, impetrado originariamente nesta Corte,
contra decisão do STJ, no HC n.º 14.423, determinou-se a conversão
do julgamento em diligência para a requisição dos autos, a fim de
esclarecer os termos da inicial. 3. Autuação como Recurso Ordinário
em Habeas Corpus, em virtude da interposição, pelo impetrante, de
recurso contra a decisão do STJ. 4. Julgamento na mesma assentada,
do HC n.º 81.231, em que impetrante e paciente o ora recorrente. 5.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.